Tribunal: TJDFT
Processo: 0721637-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721637-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAIARA CUSTODIO DE LIMA AGRAVADO: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A D E S P A C H O Vistos. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por NAIARA CUSTODIO DE LIMA contra a decisão proferida na ação de conhecimento ajuizada em desfavor de RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A., que indeferiu a gratuidade da justiça. A tutela recursal foi deferida, para conceder o benefício à recorrente. Em seguida, a agravante compareceu aos autos, para requerer a suspensão do processo, em razão da afetação do Tema n.o 1.264/STJ, em que se analisará se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos. DECIDO. O presente recurso discute apenas a gratuidade da justiça, não havendo razão de suspensão do seu julgamento. Ante o exposto, indefiro o pedido. Aguarde-se o decurso do prazo para contraminuta. Após, retornem conclusos para julgamento do agravo. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator